Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-10.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016565-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), ROSEMBERG JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 773.939.961-20 (AGRAVANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (AGRAVADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA TORRES - CPF: 017.900.411-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVADA –
DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS NÃO CORROBORA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1016565-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ROSEMBERG JOSÉ DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

ELEN REGINA DE CAMPOS GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ROSEMBERG JOSÉ DE OLIVEIRA
, contra decisão monocrática desta relatora (Id 105995985), que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta que “
embora o agravante seja funcionário público com salário superior a nove mil reais, possui uma carga pesada de obrigações, o que lhe torna hipossuficiente financeiro
” (sic).

Ressalta que o seu salário líquido importa em R$5.930,41 (cinco mil, novecentos e trinta reais e quarenta e um centavos), que resta consumido com as despesas habituais, como: água, energia, escola, IPTU, cartão de crédito, financiamento de imóvel, plano de saúde, dentre outros.

Informa que “
a parte agravada entrou com pedido de execução de honorários de sucumbência em face do agravante, onde pleiteia como credito o valor de R$ 1.315,19
” (sic), no entanto, aduz que na impugnação à execução sustentou o excesso de execução.

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido,
deferindo-se
a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 108356471).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende o agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei nº. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3º) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2º).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1º do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

No caso concreto, vislumbra-se que o agravante é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso – 3º Sargento da PM/MT, e percebe salário mensal bruto de R$9.005,72 (nove mil, cinco reais e setenta e dois centavos) (Id. 105348494), o que por si só demonstra que não é pessoa hipossuficiente, como alega.

Além do mais, pelas contas de energia elétrica e de água apresentadas, ante o consumo mensal ali descrito, pode-se aferir que trata de pessoa da classe média (Id’s 105348481,

105348483, 105348484 e 105348486).

O fato de possuir financiamentos, despesas com cartão de crédito, IPTU e outras, não serve de arrimo para concessão da gratuidade pretendida, pois se tratam de despesas corriqueiras de qualquer cidadão e, se é possível possuir imóvel, ter condições para obter financiamento, etc., conclui-se que não se trata de pessoa hipossuficiente. Além disso, constata-se que o agravante é casado, o que leva acreditar que existe outra pessoa que contribui na renda familiar.

Importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

A propósito, vale destacar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

No presente caso, verifico que o agravante não demonstrou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

É que, conforme restou fundamentadamente consignado na decisão agravada, na hipótese sob apreciação, a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, ainda que comprovado o comprometimento da renda do agravante, pois é possível aferir a existência de vultosa movimentação financeira que não coaduna com a alegação escassez de recursos, de modo que não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais,
o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira
.”
(N.U 1019598-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO –
HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador. II -
Conforme se infere da leitura do comprovante de rendimentos do requerente, apresentado nos autos do processo no id nº 668001668, sua renda mensal bruta perfaz o montante de R$ 6.682,83 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) na condição de servidor público em cargo efetivo, sendo evidente, portanto, sua capacidade econômica de suportar o pagamento das custas processuais exigidas
.”
(N.U 1019161-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Nesse cenário, deve ser mantido incólume o pronunciamento judicial que rejeitou o pedido de gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022